Tribunal: CARF
Processo: 12448.915190/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/09/2018
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.915190/2021-24
ACÓRDÃO
2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOL LINHAS AEREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/09/2018
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA
DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das
competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a
compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
2
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte.
Para suportar as compensações, aponta o suposto crédito decorrente de
recolhimento indevido, ou a maior que o devido, realizado por meio do DARF Unificado no valor
total de R$ 12.621.459,55, referente à competência (período de apuração) 08/2018, recolhido em
20/09/2018. Segundo informações do PER/DCOMP Web, considerando-se o desmembramento
dos valores recolhidos por meio do DARF Unificado, o direito creditório de valor R$ 514.445,79
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
3
teria origem em recolhimentos realizados a maior de contribuições previdenciárias destinadas ao
código de receita 2991-01 (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Devidamente cientificado do Despacho Decisório, o recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, com os seguintes argumentos resumidos pela decisão de piso:
2.2. Aduz que para a quitação e pagamento dos débitos de contribuições do mês
de competência de setembro de 2020, utilizou-se de crédito decorrente de
recolhimentos indevidamente realizados a título de contribuição previdenciárias
sobre verbas pagas e/ou descontadas a título de vale-transporte, vale-refeição e
despesas médicas, sendo que tais verbas não se caracterizam como proventos,
não possuindo natureza remuneratória, mas sim indenizatória e/ou não
representam contraprestação de trabalho.
2.3. Sustenta a nulidade do Despacho Decisório por vício de material que a
fulmina e faz concluir pela nulidade, eis que não há suficiente fundamentação
e/ou motivação, limitando-se exclusivamente a apresentar mera negativa de
homologação, sem prova robusta dos créditos tributários não acatados ou prova
contundente e inequívoca das razões da não aceitação dos créditos.
2.4. Alega ser insuficiente para justificar a não homologação das compensações
sob análise a ausência das retificações de obrigações acessórias do período de
origem do crédito. Acrescenta que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
tem adotado posicionamento contrário àquele adotado pelas Autoridades Fiscais,
determinando que a ausência de retificação de obrigações acessórias não enseja a
invalidação da compensação, podendo resultar tão somente em multa por
descumprimento de obrigação acessória.
2.5. A título argumentativo, sustenta a necessidade de retorno do procedimento à
Delegacia jurisdicionante para a correta e completa análise do mérito em razão de
não terem sido verificadas as origens do crédito em discussão: valores
indevidamente recolhidos incidentes sobre a alimentação/refeição; sobre o vale-
transporte; sobre as despesas médicas (planos de saúde); e sobre a compensação
orgânica e seus reflexos.
2.6. Requer ainda a reunião e o julgamento em conjunto de todos os processos
administrativos que entende vinculados
Sobreveio o julgamento da Manifestação de Informidade e foi proferido Acórdão
no. 108-041.766, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/09/2018
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito
declarado pelo próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório
disponível para fins de compensação.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
4
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTFWEB. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o pagamento indicado na declaração de compensação
(PER/DCOMP Web) como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitar débito confessado em DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) ativa na data
da emissão do Despacho Decisório, correta a não homologação diante da
ausência de pagamento indevido.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve
vir acompanhada de declaração retificadora.
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência do
pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação de
retificação da escrituração e Social e EFD-Reif, comprometem a apuração da
exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à homologação da
compensação.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do
art. 16 do Decreto noo70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir
aquelas que julgar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido por meio do DTE, em 25/03/2024 (e-fls. 275), o
sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário em 24/04/2024 (e-fls. 278), reiterando a existência do
direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da compensação, aduzindo os
seguintes argumentos, em síntese: nulidade do Acórdão por vício de motivação, tendo em vista a
desnecessidade de retificação das obrigações acessórias para reconhecimento do direito
creditório; as contribuições sociais incidem sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho, de modo que não devem incidir sobre verbas não remuneratórias, pagas sem
habitualidade e incorporáveis aos proventos de aposentadoria como os pagamentos e descontos
de vale transporte (no percentual de até 6% do salário dos colaboradores) e de vale refeição,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
5
pagamentos e descontos de planos de saúde disponibilizados a todos os empregados (despesas
médicas, pagamentos da verba denominada por compensação orgânica e seus reflexos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Os autos foram encaminhados para julgamento do Recurso Voluntário no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão de piso, e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, deve ser conhecido.
2. Nulidade do acórdão por ausência de motivação - necessidade de retificação
da DCTFWeb
O Recurso Voluntário alega que a decisão de primeira instância seria nula por
ausência de motivação, uma vez que teria partido do pressuposto de que seria necessário retificar
as declarações pertinentes (escrituração fiscal e Social e DCTFWeb retificadora) para permitir a
confirmação da existência do direito creditório indicado em PER/DCOMP Web, razão pela qual
deixou-se de analisar as alegações específicas suscitadas na Manifestação de Inconformidade.
De acordo com as alegações apresentadas, inexistiria obrigação legal de retificação
das declarações para a realização da compensação de valores pagos indevidamente, razão pela
qual, deveria a decisão ser declarada nula.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A decisão de primeira instância entendeu que a retificação das pertinentes
informações no e-Social e na DCTFWeb seria imprescindível para a homologação das
compensações apresentadas pelo contribuinte para demonstrar a liquidez e certeza dos créditos.
A decisão foi fundamentada no art. 170 do CTN, e ainda ressaltou a nova sistemática estabelecida
pela Lei no. 13.670/2018, que possibilitou a aplicação da chamada “compensação cruzada” aos
indébitos relacionados às contribuições previdenciárias, baseando-se ainda, nos procedimentos
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no. 1.787/2018 e no Parecer Normativo Cosit no.
2/2015.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
6
Portanto, a premissa fática é a de que o contribuinte apresentou PER/DCOMP Web
indicando como créditos valores declarados originalmente como débitos de CP Patronal
Empregados/Avulsos (código de receita 1138-01) da competência 09/2020 e apontou o
documento de arrecadação (DARF Unificado) de valor R$ 12.621.459,55 como origem do crédito.
Contudo, como o contribuinte não retificou as informações em seu e-Social ou a DCTFWeb para
identificar os supostos créditos tributários recolhidos a maior, houve um descolamento total das
informações prestadas, a não identificação dos supostos créditos e consequentemente a não
homologação dos pedidos de compensação.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada, tendo consignado expressamente acerca da ausência de
comprovação das alegações trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade, não havendo
que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando
as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, ainda que assim não o fosse, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
O tema relativo à necessidade de retificação das obrigações acessórias,
principalmente as declarações que têm caráter de confissão de dívida como a GFIP e agora o e-
Social e a DCTFWeb não é novo no CARF.
É importante esclarecer que não há informação nos autos que o contribuinte tenha
promovido a retificação de suas declarações para identificação dos créditos decorrentes de
recolhimento a maior do que os devidos, mesmo posteriormente à apresentação do PERDCOMP
Web ou do Despacho Decisório.
Em diversos casos julgados pelo CARF, o contribuinte promove a retificação das
declarações após a apresentação dos PERDCOMPS ou mesmo após o Despacho Decisório. É a
situação verificada no Acórdão no. 9101-007.3421 (1a Turma da CSRF), em que o contribuinte

1 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o indébito por outros meios ao
longo do contencioso administrativo fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência
para confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
7
apresentou a retificadora após o despacho decisório. Naquele caso, o contribuinte apresentou, em
manifestação de inconformidade, memória de cálculo do tributo devido, afirmando que ele teria
sido corretamente informado em DIPJ anterior à PERDCOMP e retificou a DCTF, após o despacho
decisório. Portanto, não se aplicou o teor da Súmula CARF no. 164, no sentido de que a retificação
de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. Naquela oportunidade,
a 1a Turma da CSRF determinou o retorno dos autos à primeira instância para apreciação dos
documentos apresentados, porque foi apresentada a retificação (mesmo que após o despacho) e
foi apresentada prova de existência do indébito, a demandar confirmação pela unidade de origem.
No presente caso, contudo, não foram retificados o e-Social e a DCTFWeb, e em
Manifestação de Inconformidade foram apresentadas apenas planilhas de cálculo do que seria o
indébito tributário, cópias das folhas analíticas de salários e cópia da Convenção Coletiva de
Trabalho.
Pois bem.
A necessidade de retificação das informações fiscais (antes ou depois da
compensação ou do despacho decisório) para que elas reflitam as informações indicadas no
PERDCOMP, sempre foi indicada como parte do procedimento de compensação, pois a retificação
das informações declaradas garante coerência das informações com as apurações.
Especialmente quando se tratava de informações de compensações das
contribuições previdenciárias, que era feita diretamente em GFIP, a declaração correta das
informações é que permitia a comprovação do direito líquido e certo aos créditos.
Como concluiu o Parecer Normativo Cosit no. 2/2015:
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito
de formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP.
Tal diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for
suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de uma
declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou
antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,

sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de inconformidade,
restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas verificações. (Acórdão no. 9101-007.342, Conselheira Relatora
Edeli Pereira Bessa, sessão de 22/06/2025).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
8
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não
elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento da compensação.
b. A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que
não tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere
a declaração, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o,
§ 5o.
3- É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem a
retificação da DCTF?
Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível
para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento do pedido.
Assim, considerando que a DCTFWeb e as informações prestadas no e-Social são
informações fundamentais para registro das contribuições dos segurados e também da
responsabilidade das empresas, e as informações lá prestadas são confissão de dívida, a exigência
de retificação das declarações para identificação dos créditos que estão sendo objeto de
compensação é decorrência lógica do disposto no art. 170 do CTN2, visto que apenas é possível
compensar créditos líquidos e certos.
Como bem destacou a decisão de piso, com o advento da Lei no 9.032/95, com as
alterações que produziu na Lei no 8.212/91, a compensação de indébitos relacionados às
contribuições previdenciárias passou a ser prevista em sua legislação específica:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos dêste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. (grifos acrescidos)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
9
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (grifos acrescidos)
Mesmo após a Lei no. 11.457/2007, que transferiu a competência para “planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias passou à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), a compensação continuou sendo regulamentada pelas regras expressas no art. 66
da Lei no 8.383/91, combinadas com as previstas no art. 89 da Lei no 8.212/91.
As regras aplicadas à compensação previdenciária foram impactadas com a
publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da chamada “compensação cruzada”
aos indébitos relacionados às contribuições previdenciárias ao revogar o parágrafo único do art.
26 e incluir o art. 26-A na Lei no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da
data em que ela for promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e Social), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018
)a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para a apuração
das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
10
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do e Social com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do e Social para
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para apuração
de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts.
2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para apuração das
referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)(grifos acrescidos)
Portanto, de acordo com a referida legislação, (a) só é permitida a compensação de
crédito fazendário com débito previdenciário e vice-versa, se ambos forem referentes a períodos
em que o contribuinte estava obrigado à entrega da DCTFWeb; b) quanto aos créditos
previdenciários, é permitida a sua compensação com débitos previdenciários declarados em
DCTFWeb, mesmo quando referentes a períodos anteriores à DCTFWeb (períodos de GFIP).
Portanto, com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados
pela RFB, as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no 9.430/96 passaram a ser
aplicáveis também às compensações de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias e
as destinadas a Outras Entidades e Fundos, respeitadas as limitações temporais relacionadas à
obrigatoriedade da apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
Assim, desde 27/08/2018, com a utilização do sistema PER/DCOMP Web, os
contribuintes poderiam (i) compensar débitos previdenciários oriundos da DCTF Web, sendo que
os saldos a pagar dos débitos apurados serão importados automaticamente da DCTF Web para o
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
11
PER/DCOMP Web, limitando a compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de restituição ou
declaração de compensação informando crédito de pagamento indevido ou a maior de e Social,
ou seja, pagamento do DARF gerado pela DCTF Web em duplicidade ou que se tornou indevido
em razão de retificação da DCTF Web; (iii) fazer compensação cruzada, ou seja, compensar
débitos fazendários com créditos previdenciários e vice versa, desde que tanto o crédito quanto o
débito sejam apurados a partir de agosto de 2018.
Portanto, é imprescindível que as informações declaradas no e-Social e na DCTF
Web sejam as mesmas declaradas do PERDCOMP Web, sob pena de não ser possível a
compensação pretendida.
Com a publicação da Instrução Normativa no 2.272/2025, o entendimento foi
oficializado, conferindo maior clareza e segurança jurídica quanto aos procedimentos que devem
ser adotados. O normativo também reforça a necessidade de cuidados na escrituração e envio das
declarações acessórias, pois erros ou omissões podem inviabilizar a compensação de valores, salvo
nos casos excepcionais, como créditos decorrentes de decisões judiciais, agora regulamentados:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação
da declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo tributo;
ou II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa
jurídica de direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os débitos
por obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade tributária apurados
por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
§
4o
A
compensação
de
contribuições
previdenciárias
declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o direito
creditório for decorrente de decisão judicial transitada em julgado.(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2272, de 17 de julho de 2025).
Dessa forma, os procedimentos estabelecidos para a compensação devem ser
seguidos pelos contribuintes, para garantir a liquidez e certeza dos créditos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
12
As decisões proferidas por esta Turma e por outras Turmas de julgamento do CARF
também reconhecem a necessidade de retificação das informações para garantir a liquidez e a
certeza dos créditos, principalmente em se tratando de contribuições previdenciárias. Os casos
abaixo versam sobre necessidade de retificação da GFIP, mas entendo que é o mesmo caso das
informações agora prestadas no e Social e na DCTFWeb:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
(...)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão do recorrente.4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados. A prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória

3 CARF. Acórdão no 2101-002.919, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, sessão de 2 de out. de 2024.
4 CARF. Acórdão no 2201-011.759, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, sessão de 9 de maio de 2024.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
13
para realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da
legislação.5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado, é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.6
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez dos
créditos a serem compensados ou restituídos.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.7
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Da liquidez e certeza dos créditos
Quanto ao tópico anterior não se desconhece posições contrárias no CARF, no
sentido de que a retificação das obrigações acessórias não são imprescindíveis para a
comprovação da liquidez e certeza dos créditos. O Conselheiro Leonam Rocha apresentou
ponderações na Declaração de voto do Acórdão no. 2004-000.176, mencionado anteriormente,
sustentando tal posição.
Mas a jurisprudência do CARF é uníssona sobre o ônus comprobatório do
contribuinte em casos de processo de compensação, e vale o destaque do trecho da declaração de
voto do conselheiro naquele caso em análise:

5 CARF. Acórdão no 2202-011.078, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 7 de nov. de 2024.
6 CARF. Acórdão no 2201-011.861, Rel. Luana Esteves Freitas, sessão de 6 de agosto de 2024.
7 CARF. Acórdão no. 2004-000.176, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10 de fevereiro de 2025.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
14
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete,
comprovar com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua
pretensão, sendo parte colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao
processo sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de
aclaramento e de devida fundamentação com análise circunstanciada das
conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim de
demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito que se
pretende invocar sob a ótica da restituição. O contribuinte exclusivamente, em
recurso voluntário, apresenta telas de GFIP, de Per/DCOMP e de GPS. Restou
ausente as retenções destacadas e outros elementos que pudessem robustecer o
direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o crédito
existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o crédito de
forma nítida, transparente. Uma vez não reconhecido o crédito, o ônus do
contribuinte se eleva para demonstrar certeza e liquidez do direito creditório.
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao contribuinte o
ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-se, inclusive, a
demonstrar a origem do alegado direito creditório, permitindo a
rastreabilidade, valendo-se de todos os meios de prova permitidos em direito
para tanto. Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o ônus de
provar, de modo que, não comprovadas as alegações, mantém-se incólume a
decisão hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de que os
créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso. (grifos
acrescidos)
Portanto, mesmo considerando-se que a retificação das informações na DCTFWeb e
no e-Social não sejam condição para a compensação dos créditos, é ônus do contribuinte
comprovar a liquidez e certeza dos mesmos.
Ao contrário do que afirmado na defesa, a decisão de primeira instância não se
fundamentou apenas na necessidade de retificação das obrigações, tendo ressaltado ainda que a
recorrente não comprovou que os créditos indicados para compensação seriam líquidos e certos.
Vale destacar o trecho abaixo:
7.7. Considerando o exposto, uma vez que a declaração DCTFWeb ativa não
permite a confirmação da existência do direito creditório indicado em
PER/DCOMP Web e não há notícia de que o contribuinte tenha providenciado a
retificação das declarações pertinentes (e Social e DCTFWeb), correto o Despacho
Decisório recorrido que informou não existir saldo disponível no DARF Unificado
para sustentar a totalidade das compensações intentadas.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
15
7.8. Ainda, as alegações e documentos apresentados pelo contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade referentes à suposta origem do direito
creditório declarado em PER/DCOMP Web não encontram respaldo em sua
escrituração e Social entregue e ativa. Lembrando-se que o e Social, quando
entregue sem ressalvas, cumpre com a obrigação acessória de entrega das folhas
de pagamentos, as alegações apresentadas na peça de defesa carecem de
comprovação documental: as contribuições sociais previdenciárias foram
calculadas a partir da própria folha de pagamento da empresa (e Social) e
incluídas na respectiva DCTFWeb. Em outras palavras, é a escrituração digital
entregue à RFB, contendo o tratamento tributário adotado pelo próprio
contribuinte às rubricas de sua folha de pagamento, que conferem legitimidade
aos débitos incluídos na DCTFWeb.
Ao contrário do que afirmado na defesa, a decisão de primeira instância não se
fundamentou apenas na necessidade de retificação das obrigações, tendo ressaltado ainda que a
recorrente não comprovou que os créditos indicados para compensação seriam líquidos e certos,
pois apesar da documentação apresentada, as alegações não encontram respaldo/aderência na
respectiva escrituração (e Social). Vale o destaque:
7.9. Por fim, lembra-se que o próprio contribuinte, ao preencher o PER/DCOMP
Web em análise, apontou como origem do seu direito creditório supostos
recolhimentos indevidos relacionados ao código de pagamento 2991-01 (
Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – Art. 8o da Lei 12.546/2011).
7.9.1. Nessa linha de raciocínio, as alegações apresentadas em sua Manifestação
de Inconformidade de que o direito creditório teria origem em valores
indevidamente recolhidos incidentes sobre a alimentação/refeição; sobre o vale-
transporte; sobre as despesas médicas (planos de saúde); e sobre a compensação
orgânica e seus reflexos, mostram-se totalmente descoladas da origem do crédito
indicado no próprio PER/DCOMP Web.
Quando o e-Social é entregue sem ressalvas, corresponde ao cumprimento da
obrigação acessória de entrega das folhas de pagamentos, com base no que são aferidas as
contribuições sociais previdenciárias devidas. Sendo assim, a partir da escrituração digital
entregue à RFB, contendo a interpretação adotada pelo próprio contribuinte quanto à subsunção
das rubricas de sua folha de pagamento às respectivas hipóteses de incidência previdenciárias,
foram apuradas as contribuições previdenciárias devidas e, com efeito, conferiu-se legitimidade
aos débitos incluídos na DCTFWeb, quitados por meio do DARF.
Sendo assim, verificada a existência de equívocos na escrituração e Social entregue,
tornar-se-ia imprescindível a retificação desta, dando conhecimento ao Fisco das informações da
folha de pagamento que entendesse por correta e, sendo o caso, justificar a origem de tais
retificações, com a apresentação dos elementos necessários e suficientes para a comprovação
da acurácia das alterações por ventura realizadas.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915190/2021-24
16
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado
através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou
pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento
feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
Da mesma forma que a decisão de primeira instância, entendo dispensável adentrar
na análise de todos os argumentos trazidos pelo recorrente quanto aos valores que teriam sido
pagos indevidamente, pois entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a
liquidez e certeza dos créditos, condição necessária para a compensação.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 330
DF CARF MF
Original